Tribunal: TJDFT
Processo: 0746302-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746302-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELOIDES DA CONCEICAO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. A recorrente alega que possui 53 (cinquenta e três) anos e se encontra com diagnóstico de Obesidade CID E66, necessitando com urgência da realização do procedimento cirúrgico e CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, conforme prescrição médica. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 21/06/2023, sob o risco vermelho, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A sentença ID 54797191, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal realize na recorrente a CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento do seu estado de saúde, com danos vitais irreversíveis e irreparáveis, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa nas políticas públicas de saúde, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente no prazo de 10 (dez) dias úteis, a CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1130/2023/Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 54797174, informa em 27/06/2023, que o pedido de procedimento cirúrgico CE - CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, foi inserido no dia 21/06/2023, em prioridade vermelho, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no mês de dezembro/2022 para mesma prioridade clínica. Após, por meio do Ofício no 7382/2023 do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização, ID 54797189, foi informado em 16/10/2023, que haviam na fila de espera 47 solicitações de Cirurgia Bariátrica com classificação de risco vermelho, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no mês de janeiro de 2023. Devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 54797171, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito